Tribunal: STF
Processo: AI 478483
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISCIPLINA
JURÍDICA DA REMUNERAÇÃO FUNCIONAL. POSTULADO CONSTITUCIONAL DA
RESERVA ABSOLUTA DE LEI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1.      O Tribunal de
Justiça não manifestou tese a respeito do artigo 37, XIII, da
Constituição do Brasil, estando ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento, tendo em vista, ainda, a não oposição de embargos
 de declaração para sanar a omissão.
2.      A disciplina jurídica da
remuneração funcional submete-se ao postulado constitucional da
reserva absoluta de lei, conforme precedente contido na ADI n. 2.075
 MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 27.6.2003.
3.      Nega-se
 seguimento ao recurso interposto quando a decisão recorrida está em
 consonância com a jurisprudência desta Corte.
Agravo regimental a
que se nega provimento.